Tribunal: TJMT
Processo: 1028785-34.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028785-34.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON DE SOUZA PENHA - CPF: 814.627.001-87 (RECORRENTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1028785-34.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
NELSON DE SOUZA PENHA

Recorrid
o
:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29-02/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA
.
FAZENDA PÚBLICA.
AGENTE DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
.
ADICIONAL DE

PERICULOSIDADE DEVIDO
.
EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE VIGIA
.
ADICIONAL NA BASE DE 30% VENCIMENTO BASE
.
ATIVIDADE CONSTANTE

DO ANEXO
3
, DA NR-16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
.
INCIDÊNCIA DO ART. 77 DA LEI MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE No

1.164/1991
.

RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público municipal, na função de
Agente de Segurança e Manutenção
, e manejou esta ação visando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário.

2.
Nos termos do disposto no art. 77 da Lei Municipal 1.164/91, a autora tem direito ao

adicional de periculosidade de 30% incidente sobre o seu vencimento. A Portaria do

Ministério do Trabalho e Emprego no 1885, aprovada em 02 de dezembro de 2013,

determina que os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de

PERICULOSIDADE serão devidos a contar da data de sua publicação.

3
.
Destaca-se, ainda, que o Anexo
3
da NR-16 da Portaria n
.
o 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
.

4
.
Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pelo
Recorrido
, em vista do cargo exercido, qual seja,
vigia
, está contemplada no presente anexo
3
, da NR-16.

5.
O Servidor público que fica exposto de forma permanente a roubos ou a outras espécies

de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz

jus
ao pagamento do adicional de PERICULOSIDADE, por estar contemplado no Anexo

03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego”. (
Ap
7647/2015, DESA. MARIA

APARECIDA RIBEIRO,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/05/2016,

Publicado
no DJE 23/05/2016).

6
. Sentença
reformada
.

7
. Recurso

conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Autor alega que é servidor público municipal, na função de Agente de Segurança e Manutenção, e manejou esta ação visando o recebimento do adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o seu salário.

Contestado o feito, foi proferida sentença de

im
procedência
.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
NELSON DE SOUZA PENHA
,

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada,
a fim de que
os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes
.

Em contrarrazões (
ID.
132708736
),
o
Recorrido

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício n.o 84/2017, por meio do qual a Dra. Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto, que atua perante esta Turma Recursal, informou o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023